Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-67.2024.8.11.0059
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001430-67.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRA MARIA RANZOLIN - CPF: 571.573.401-00 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo. apelação cível. concurso público. candidato aprovado fora das vagas e do cadastro de reserva. contratação temporária. ausência de preterição comprovada. recurso desprovido
.

I.
caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por candidata aprovada em 9º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2016 do Município de Porto Alegre do Norte/MT, destinado ao provimento de 1 (uma) vaga efetiva e 3 (três) para cadastro de reserva no cargo de Professor Classe “B”. A impetrante sustenta que houve preterição arbitrária, uma vez que o Município teria promovido diversas contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame.

II. questão em discussão

2.

A discussão consiste em definir se a candidata aprovada fora do número de vagas e do cadastro de reserva em concurso público possui direito subjetivo à nomeação em virtude da existência de contratação temporária durante a vigência do certame.

III.
razões de decidir

3.

O mandado de segurança admite apenas análise de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída da alegada preterição arbitrária, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária nem gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas e do cadastro de reserva.

5.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 784), o direito subjetivo à nomeação fora do número de vagas depende da demonstração inequívoca de preterição arbitrária, o que não se verifica no presente caso.

6.

A posição da candidata (9ª colocação), inferior ao número de vagas e ao próprio cadastro de reserva (limitado a 3 classificados), afasta qualquer alegação de violação à ordem de classificação.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária durante a vigência do concurso público não configura, por si só, preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação.

2.

A demonstração de preterição exige prova cabal da existência de cargos efetivos vagos ocupados por temporários de forma imotivada, o que não ocorreu no caso concreto.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015, Tema 784; STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.854/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no RMS n. 70.802/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.04.2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 1001428-97.2024.8.11.0059, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.03.2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 1001429-82.2024.8.11.0059, Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA MARIA RANZOLIN
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte/MT, cujo teor objetivava a nomeação no cargo de
professor classe B
, em virtude da sua classificação na 9ª posição no Concurso Público Edital n. 001/2016.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que, não obstante a aprovação fora do número de vagas, a sua mera expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação diante da inequívoca necessidade do serviço demonstrada pelas contratações temporárias realizadas para o mesmo cargo.

Aponta que, atualmente, existem apenas 01 (um) professor efetivo na referida classe e 55 (cinquenta e cinco) professores temporários.

Afirma que, além de comprovar a existência de cargos vagos, demonstrou, satisfatoriamente, as contratações temporárias realizadas pelo Poder Público na vigência do certame, com inferência ao tema 784 do Supremo Tribunal Federal e ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Destaca que, “
diferentemente do que aduziu o magistrado singular, existindo cargos vagos e concurso público vigente, a contratação de servidores temporários pelo Poder Público para o mesmo cargo se mostra, de fato, como medida que enseja a indevida preterição daqueles que se encontram habilitados no certame público realizado pelo próprio Poder Público àqueles cargos vagos
”.

Nesse contexto, pugna pela reforma da sentença para assegurar seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo público em que se encontra habilitada.

Tempestividade certificada no Id. 234665724.

Em contrarrazões, o Município apelado suscita preliminares de impropriedade da via eleita (não cabimento do mandado de segurança) e de ilegitimidade ativa, uma vez que há outros candidatos em classificação superior; no mérito, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que a parte impetrante foi classificada fora do número de vagas e do cadastro de reserva, possuindo mera expectativa de direito à nomeação, e que as contratações temporárias foram realizadas durante o período em que o concurso estava suspenso, para atender necessidades urgentes e temporárias.

A d. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

i)

Das preliminares

i.1) Impropriedade da via eleita

O apelado sustenta a impropriedade da via eleita ao argumento de que o mandado de segurança exigiria direito líquido e certo, o que, segundo alega, não estaria presente no caso, pois seria necessária dilação probatória para aferir a existência de preterição arbitrária.

A controvérsia veiculada nos autos - configuração de preterição pela contratação temporária em detrimento de candidato aprovado em concurso público - constitui matéria eminentemente jurídica, de modo que, a princípio, não demanda dilação probatória para sua resolução, mas apenas o cotejo entre os fatos documentalmente comprovados e as normas jurídicas aplicáveis à espécie.

A petição inicial foi instruída com os documentos pertinentes ao concurso, relatórios de contratações temporárias realizadas pelo Município e a legislação municipal atinente, motivo por que a preliminar suscitada se refere ao mérito da ação mandamental.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

i.2) Ilegitimidade ativa
ad causam

O apelado invoca a ilegitimidade ativa da impetrante/apelante, sob o fundamento de que, uma vez classificada em 9º lugar, não poderia pleitear nomeação enquanto existissem candidatos melhor classificados.

Sem razão. O candidato aprovado em concurso público, ainda que fora das vagas previstas no edital, possui legitimidade para questionar eventual preterição decorrente da contratação temporária de pessoal para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual se realizou o certame.

A questão da ordem de classificação diz respeito ao mérito da demanda e não à legitimidade da parte.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento quanto à desnecessidade da formação de litisconsórcio necessário em relação aos demais candidatos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem rejeitou a formação de litisconsórcio passivo necessário com o fundamento de que inexistia comunhão de direito ou obrigações, ou relação única de direito material, a justificar a medida na hipótese em apreço. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.

2. O STJ possui o entendimento de que "'é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação' (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014). No mesmo sentido:

EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017" (RMS 58.456/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 7/8/2020).

3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.854/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024)

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

ii)

Do mérito

Eis os fundamentos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] Com efeito, é incontroverso que a autora ostenta a qualidade de candidata remanescente do concurso público em apreço, o que significa que não foi aprovada dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, notadamente porque o edital previu 1 vaga e mais 3 cadastros reserva, sendo a impetrante classificada na 9ª colocação.

Portanto, é detentora de mera expectativa de direito de ser nomeada para o cargo efetivo e não direito líquido e certo à nomeação, posse e investidura no cargo público, sobretudo considerando que havia outros candidatos classificados em posição anterior à sua, cuja ordem deve ser respeitada.

Assim, a expectativa de direito da requerente se convolaria em efetivo direito se, com a desistência de candidato melhor colocado, passasse a integrar uma das vagas disponibilizadas no concurso público.

Contudo, na hipótese vertente, não há provas de que houve desistência de outros candidatos a ponto de atingir a classificação da requerente, bem como não restou demonstrado que ocorrera preterição diante da realização de contratação temporária e, com isso, garantir a pretendida nomeação.

No que concerne à pretensão de reconhecimento do direito à nomeação de candidato(a) aprovado(a) fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784/STF), definiu a seguinte tese:

[...]

No caso em tela, a parte autora pretende demonstrar o direito de nomeação e posse com base em relação nominal que alega terem sido contratados, temporariamente, para o exercício das mesmas funções para a qual fora aprovada em concurso público.

Sem embargo, consigno que a simples indicação de contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, à míngua de provas concretas, não tem o condão de comprovar, por si só, a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos.

Ademais, a listagem apresentada nada elucida sobre a existência de cargos efetivos vagos, nem sobre preterição arbitrária.

[...]

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e DENEGO A SEGURANÇA e JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por SANDRA MARIA RANZOLIN, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Em breve síntese, a parte impetrante/apelante foi aprovada em 9º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2016 do Município de Porto Alegre do Norte/MT, realizado para o provimento do cargo de Professor Classe "B", ampla concorrência. O edital previu 1 (uma) vaga efetiva e 3 (três) vagas para cadastro de reserva.

O concurso foi homologado pelo Decreto nº 858/2016, de 30/06/2016. Em 10/04/2017, por força de decisão liminar proferida no âmbito de ação civil pública n. 0005370-38.2016.8.11.0059, o concurso foi suspenso. Posteriormente, em 25/01/2023, sobreveio sentença de improcedência, o que fez com que o prazo de validade do concurso voltasse a correr.

A impetrante, ora recorrente, alega que o Município de Porto Alegre do Norte/MT, durante a vigência do concurso, realizou contratações temporárias para o cargo de Professor Classe "B" em número superior à sua posição no certame, o que configuraria preterição à sua nomeação.

Defende que a situação viola seu direito líquido e certo, pois há demanda no município para professores pedagogos.

Pois bem.

O direito controvertido consiste em examinar o direito subjetivo à nomeação da parte apelante, aprovada fora do número de vagas no concurso público, em razão da alegada preterição arbitrária decorrente da contratação precária de profissionais para o exercício das mesmas funções, durante a vigência do certame.

O mandado de segurança é uma ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), e está vinculado à apresentação de prova pré-constituída (art. 1º, Lei nº 12.016/2009). Nesse tipo de ação, não se admite dúvida, conforme pontua a doutrina:

“[...] o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada.” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308)

A impetração sustenta, em essência, que há vagas disponíveis e o Município, ao realizar contratações temporárias, preteriu o direito da candidata impetrante à nomeação, em violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.

A questão de concurso público
versus
a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de debate emblemático pela Corte de Vértice, por meio do RE 837311, em sede de repercussão geral. Nesse julgamento, houve a reafirmação da impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo, bem como se consolidou o entendimento no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato classificado em concurso público exsurge em hipóteses específicas (Tema 784), sendo a tese fixada nos seguintes lindes:
“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”. Confira-se a ementa representativa do julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(STF, RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

A partir dessa assertiva,
a posição fora do número de vagas não confere ao candidato o direito em ser nomeado e se subsomem aos critérios de conveniência e oportunidade da administração.

Nota-se a exigência de dois núcleos cumulativos. O fato de haver processo seletivo em vigência não importa, por si só, em preterição, especialmente se tais contratação se destinam à substituição de cargos efetivos vagos e permanentes.

Deve ficar, efetivamente, comprovada que a contratação temporária é ilegal, em desvio da finalidade, circunstâncias não existentes nos autos, uma vez que o art. 37, IX, CF prevê a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso, acentua-se que o número de contratações temporárias durante a vigência do certame foi justificado pela ação civil pública.

Além disso, a 9ª posição alcançada pela parte impetrante sequer a coloca no número de cadastro reserva, conforme o quadro do Edital n. 0001/2026 (Id. 234665652).

O fato de a parte impetrante articular que há vagas para o preenchimento imediato não confere o direito subjetivo à nomeação e a injusta preterição, em consonância com o precedente qualificado firmado. De igual forma, a implementação de alterações legislativas e expansão da rede de ensino pelo Município não obrigam, isoladamente, a Administração a nomear candidatos aprovados fora das vagas e do cadastro de reserva, às exceções já citadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando o tema 784:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO COMO TEMPORÁRIO PARA O MESMO CARGO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO.

1. No caso, tem-se que o entendimento proferido pelo Tribunal estadual não merece reparos. Isso porque, consoante jurisprudência desta Corte, a contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória de excecional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos.

2. Agravo interno provido.

(STJ, AgInt no RMS n. 70.802/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento a mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 12ª posição em concurso público para o cargo de Professor Estadual de Artes, com previsão de uma vaga, alegando preterição devido à contratação de professores temporários.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, estabeleceu que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas, salvo preterição arbitrária e imotivada.

3. A contratação temporária de professores não configura preterição, pois visa suprir necessidade transitória e de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no RMS n. 71.238/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025)

Com o
mesmo molde fático
referente ao certame (Município de Porto Alegre do Norte – edital 001/2016) e ao cargo em discussão (professor classe “b”, e às argumentações tecidas (existência de vagas, contratações temporárias), decisões deste Tribunal de Justiça mantiveram a denegação da segurança por entender que não houve preterição dos aprovados em decorrência da existência de contratação temporária, com base no Tema 784/STF:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS EXISTENTES NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784).
(TJ-MT, N.U 1001428-97.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

Em decisão unipessoal: TJ-MT, N.U 1001429-82.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024.

À guisa do quadro probatório e da jurisprudência vinculante, não se visualizou a preterição da apelante na ordem de classificação, especialmente porque sequer integrava o cadastro de reserva.

Assim, ausente a violação a direito líquido e certo, escorreita a denegação da segurança pleiteada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025